Tribunal: TJDFT
Processo: 0719337-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. TUTELA DE EVIDÊNCIA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. CARDIOPATIA GRAVE. ART. 6o, INCISOS XIV E XXI, DA LEI 7.713/88. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 300, caput, do Código de Processo Civil (CPC), dispõe que: “a tutela provisória de urgência será concedida quando evidentes os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. O § 3o prevê ainda que a “tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.
2. Assim, para a concessão da tutela provisória de urgência devem estar presentes os seguintes requisitos: 1) a probabilidade do direito; 2) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e 3) a reversibilidade dos efeitos da decisão.
3. O art. 6o, da Lei 7.713/88, elenca as hipóteses de isenção do imposto de renda sobre os rendimentos recebidos por pessoas físicas. Dentre elas, o inciso XIV contempla os proventos de aposentadoria ou reforma percebidos pelos portadores de cardiopatia grave. Assim, em tese, os diagnósticos médicos apresentados pelo autor podem se enquadrar na hipótese legal de isenção de imposto de renda.
4. Todavia, não ficou demonstrado risco de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nivaldo limitou-se a alegar que a manutenção dos descontos indevidos de imposto de renda sobre seus proventos de aposentadoria ocasiona prejuízo contínuo, pois permanece obrigado a suportar obrigação da qual é isento. Não foi apresentado nenhum documento que indique a existência de gastos médicos atuais, nem demonstrada a urgência na suspensão dos descontos.
5. Quanto à tutela de evidência, dispõe o art. 311 do CPC que a tutela da evidência será concedida independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. As hipóteses para sua concessão estão enumeradas em seus incisos. O parágrafo único prevê expressamente que o juiz poderá decidir liminarmente nas hipóteses dos incisos II e III. A interpretação do dispositivo, a contrario sensu, é de que no caso dos incisos I e IV a decisão não pode ser proferida liminarmente, sem a oitiva da parte contrária.
6. A pretensão do agravante está fundamentada na tutela de evidência prevista no art. 311, inciso IV, do CPC. Há impedimento para que se conceda, liminarmente, a mencionada tutela, ainda que fundada em prova documental suficiente do direito do autor, porque se exige a oitiva do réu e a ausência de prova contrária capaz de gerar dúvida razoável sobre a pretensão inicial. Pressupõe-se, portanto, a manifestação do réu. Decisão mantida.
7. Recurso conhecido e não provido.